Tribunal: TJDFT
Processo: 0714872-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714872-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA VAZ DA SILVA, VITORIA VAZ DA SILVA, VIVIANE VAZ DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VITORIA VAZ DA SILVA E OUTRAS contra decisão (ID 190150045) da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRTO FEDERAL, acolheu em parte a impugnação para manter os critérios de atualização estabelecidos no título executado. Em suas razões (ID 57916093), as agravantes sustentam que: 1) o Tema 733 da repercussão geral não se aplica à hipótese, pois versou sobre direito disponível: honorários advocatícios nas ações concernentes ao FGTS; 2) a correção monetária é questão de ordem pública, portanto, aplica-se o Tema 1170 da repercussão geral; 3) a incidência da Taxa Referencial foi declarada inconstitucional; 4) os parâmetros de juros e de correção monetária obedecem ao princípio do tempus regit actum. Requerem, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja aplicado o IPCA-E a partir de 30/6/2009, do como índice de correção monetária em substituição à TR. Preparo comprovado (ID 57916097). É o relatório. Inicialmente, antes de análise o mérito da apelação, há questão a ser suscitada de ofício. No caso, consta nos autos que a admissão do servidor se deu em 17/06/1981, época em que existia a Fundação Cultural do Distrito Federal, órgão de lotação dos servidores pertencentes a essa carreira. A entidade subsistia à data da propositura da ação coletiva que foi ajuizada - exclusivamente - contra o Distrito Federal. Inexiste ação coletiva ajuizada contra a Fundação Cultural do Distrito Federal. Em 18/12/2023, a Câmara de Uniformização admitiu o IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000, que dispõe sobre a “legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva 32.159/97 (PJe 0039026-41.1997.8.07.0001)”. Registre-se: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: ‘Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva’. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15.” Admitido o processamento do incidente pela Câmara de Uniformização, o Relator, Desembargador Robson Teixeira de Freitas, determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema até o julgamento final do IRDR, nos termos do 982, I, do Código de Processo Civil. Assim, observado que a referida decisão pode influenciar no julgamento do presente recurso e em respeito à vedação ao princípio da decisão surpresa (art. 10 do CPC), intimem-se às partes para se manifestarem acerca do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator